Tribunal: TJMT
Processo: 1039948-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039948-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO LISBOA BEZERRA - CPF: 022.723.491-02 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.304.089/0001-50 (APELADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1039948-93.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Leandro Lisboa Bezerra

Apelada:
Tadashi Comércio de Veículos Eireli – ME

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL

– COMPRA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL
–
DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido, o que não ocorreu.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu,
não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição, uma vez que
a parte realizou inspeção para verificar as condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização da vendedora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1039948-93.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Leandro Lisboa Bezerra

Apelada:
Tadashi Comércio de Veículos Eireli – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leandro Lisboa Bezerra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral que move contra Tadashi Comércio de Veículos Eireli – ME, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que após 01 (um) mês da realização da compra do veículo, o mesmo passou a apresentar diversos problemas, restando evidente a ocorrência de vício oculto e responsabilidade da apelada pelos danos sofridos, ante a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 6o, 14 e 24, todos do CDC. Segue sustentando, a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, uma vez que foi gerada expectativa legítima de cumprimento da promessa feita, qual seja a entrega do veículo em perfeito estado de funcionamento, o que não ocorreu, devendo ser aplicado o quanto disposto nos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para que a empresa apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 138635882), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1039948-93.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Leandro Lisboa Bezerra

Apelada:
Tadashi Comércio de Veículos Eireli – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que Leandro Lisboa Bezerra ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral em desfavor de Tadashi Comércio de Veículos Eireli – ME, aduzindo que, em 18.08.2018, adquiriu junto a empresa ré um veículo Gol G4, ano/modelo 2012/2013, placa AVJ 1051, pelo montante de R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais), contudo, menos de 01 (um) mês após a compra, o bem passou a apresentar diversos problemas, dentre eles o ar-condicionado, óleo do motor, além dos pneus serem recauchutados, causando-lhe um prejuízo de R$ 343,70 (trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos), tendo a referida empresa se negado a realizar os reparos necessários no automóvel alhures, causando-lhe abalo emocional e psicológico, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou a existência de dano moral, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 138635879).

Irresignado, o apelante sustenta que após 01 (um) mês da realização da compra do veículo, o mesmo passou a apresentar diversos problemas, restando evidente a ocorrência de vício oculto e responsabilidade da apelada pelos danos sofridos, ante a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 6o, 14 e 24, todos do CDC.

Segue sustentando, a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, uma vez que foi gerada expectativa legítima de cumprimento da promessa feita, qual seja a entrega do veículo em perfeito estado de funcionamento, o que não ocorreu, devendo ser aplicado o quanto disposto nos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para que a empresa apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Entretanto, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Em primeiro lugar, esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, qual seja,
in casu
, a existência de vício oculto.

Nesse sentido, reproduz-se a lição doutrinária, da lavra do i. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, vejamos,
verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...)
Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC
.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda, já tive oportunidade de assim julgar,
verbis
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

No caso em tela, o apelante sustenta que logo após a compra, o veículo foi levado para conserto por apresentar diversos problemas, dentre eles o ar-condicionado, óleo do motor, além dos pneus serem recauchutados, o que evidenciaria a existência de vício oculto.

Contudo, como bem salientou a douto magistrado
“
o autor vistoriou as condições do veículo, inclusive dos pneus e ar condicionado (Id. 16562959 – pág.3), aceitando o estado de conservação que apresentava.
É presumível que por ser o autor leigo no assunto, deveria ter agido com cautela antes de concluir a aquisição, no sentido de providenciar uma avaliação técnica no automóvel com mecânico de sua confiança, o que é a atitude comum e esperada daquele que tem interesse em comprar um veículo usado, principalmente com tantos quilômetros rodados.
Ainda que assim não fosse, há de se observar que o bem já contava com considerável tempo de uso, sendo evidente que, por não se tratar de automóvel novo, suas peças estariam sujeitas aos desgastes naturais decorrentes da utilização ao longo dos anos, portanto, competia ao comprador, ora autor, a verificação adequada do veículo, no momento da compra
”
(id. 138635879 – negritei)

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, ou seja, que de fato existia o vício oculto no veículo no momento da compra, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em tela.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos,
verbis
:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...)
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa
; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, v. IV, p. 33).

À vista disso, não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado, motivo pelo qual, sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Ora, com a devida vênia, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim, resta incontroverso que o apelante adquiriu da apelada um veículo com mais de 06 (seis) anos de uso e com aproximadamente 100.000 km (cem mil quilômetros) rodados, inserindo-se o desgaste natural das peças no plano dos riscos inerentes à própria natureza do negócio realizado, não caracterizando vício oculto alegado.

Por conseguinte, é de bom alvitre reafirmar que o consumidor, ora recorrente, realizou inspeção no veículo para verificar as suas condições no ato da compra, aceitando-o nas condições em que se encontrava, razão pela qual não há que se falar na responsabilização da vendedora, ora recorrida, seja a título de dano material ou moral.

Dessa forma, tenho que o condutor do feito andou bem ao asseverar que
“
o autor contentou-se com sua avaliação visual, de modo que não se preveniu adequadamente dos riscos que a compra de um bem com bastante uso poderia oferecer, não se desincumbindo do ônus da comprovar a existência de defeito antes da tradição, tampouco a má-fé por parte da vendedora, haja vista que nenhuma prova de fato constitutivo de seu direito, foi por ele produzida, essencial para que a imposição da responsabilidade. Em contrapartida, a ré conseguiu demonstrar, por meio de prova documental e oral, que todas as solicitações feitas pelo autor foram atendidas, mesmo quando estava constatada por mecânico de sua confiança a inexistência de defeito
. Embora o autor suportasse transtornos por conta de defeitos no veículo, estes não geram direito a ressarcimento por danos morais, pois viver em sociedade sujeita o indivíduo a certos aborrecimentos, incômodos e contratempos [...]”
(id. 138635879 – negritei)

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC/1973 - DESGASTE DECORRENTE DO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração pelo autor de que veículo usado foi vendido com vício oculto no motor (artigo 333, I do CPC/1973), acarreta a improcedência do pedido de indenização por dano material consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados.

Com a inexistência de ato ilícito, bem como, ausência de abalo subjetivo, fica afastada a indenização por dano moral
.”
(TJMT, RAC n. 0001928-68.2009.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Ausência de prova dos fatos constitutivos dos direitos da autora, como prevê o art. 373, I, do CPC.

Aquisição de
veículo
com 10 anos de uso, em que o desgaste natural das peças se insere no plano dos riscos inerentes à própria natureza do negócio realizado.
Vício

oculto
em
veículo

usado
. Inocorrência
. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70081298762, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 16.12.2020 – negritei)

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022